Tribunal: TJPA
Processo: 0807202-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807202-33.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO ESPIRITA A CASA DO CAMINHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE O EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIO, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOSSE RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

2.
Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão no período do débito tributário questionado.

3. Em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como Embargos à Execução, mencionado pleito deve ser indeferido, considerando-se, primeiro, que não foi objeto de exame do juiz monocrático e segundo porque acatá-lo implicaria em supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO ESPÍRITA CASA DO CAMINHO visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, Processo nº 0006109-20.2008.8.14.0301, manejada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora agravante por entender que este não comprovou a sua legitimidade para oposição da referida exceção, não havendo a decisão impugnada ainda analisado o pedido de gratuidade formulado.

Em suas razões (id. 3348911), o agravante discorre sobre o trâmite processual e defende a necessidade de reforma da decisão, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que entende embasar o seu pleito.

Inicialmente, defende a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica filantrópica, há a suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Por essa razão pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

Em seguida, adentra o mérito do recurso, sustentando que, segundo o art. 34 do CTN, também é contribuinte do IPTU o seu possuidor a qualquer título e que, nos termos do art. 1.196 do CC, o conceito de possuidor seria todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Explica que, o presente caso, trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Belém em 05/03/2008, em desfavor de
Armando Amorim de Almeida ou o ocupante do imóvel
, pleiteando a cobrança do valor de
R$17.870.91 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos)
provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referentes aos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e seus acréscimos legais, sobre o imóvel sito
à Estrada do Maguari, 512 – Campina, Icoaraci
(Rua Monsenhor Azevedo nº 512, Distrito de Icoaraci, nesta cidade, CEP 66.813-640).

Sustenta que o Sr. Armando Amorim de Almeida é um “ilustre desconhecido”, donde se supõe que o Sr. Oficial de Justiça tenha abordado um dos assistidos pela Instituição Religiosa e Filantrópica, ora agravante, que se encontrava à porta, tendo ele assinado a contrafé inicial.

Afirma que, no curso do processo, ao tomar conhecimento do presente feito, por intermédio de seu Presidente, que assinou,
em 07/05/2009
, o mandado de

citação e penhora ou arresto de bens e avaliação, expedido em 23 de abril de 2008, tendo entendido que fazia
parte
no processo, em virtude de constar no referido mandado a referência a “
OU OCUPANTE DO IMÓVEL” apresentou Exceção de Pré-executividade, que, entretanto, foi rejeitada, sob o fundamento de que a parte agravante divergiria da pessoa executada e não teria comprovado de pronto a sua legitimidade para opor a exceção na condição de contribuinte ou responsável tributário.

Defende que tal
decisão padece de graves defeitos, além de ilegalidades, posto que não acatou a Pré-Executividade, porém o gravante seria de fato o
ocupante do imóvel
, desde o ano de 1964, data de sua fundação, conforme os documentos juntados à sua Exceção de Pré-Executividade e que, agora, instruem o presente Agravo de Instrumento, sendo, portanto, parte no processo.

Destaca que, mesmo com as provas anexas que provam que é, de fato, o
ocupante do imóvel
há mais de 50 (cinquenta) anos, foi rejeitada a sua Exceção de Pré-executividade, além de não ter sido analisado o seu pedido de gratuidade.

Argumenta que a Exceção de Pré-Executividade é um meio de defesa do qual se pode valer o executado dentro do próprio processo de execução, isto porque a sistemática processual pátria tem admitido referido procedimento como meio autônomo de defesa à disposição do executado, para arguir nulidades absolutas que dispensem dilação probatória, a inexequibilidade de título ou a iliquidez do crédito exequendo, bem como matérias de ordem pública, sem necessidade de segurança do juízo.

Assim, sustenta que o pedido de execução ajuizado pela parte agravada é absolutamente inexequível, tendo em vista que a Constituição Federal/88 declara que são
imunes
à tributação, os templos de qualquer culto religioso, seus patrimônios e atividades a eles correlatas.

Afirma que em decorrência da imunidade tributária que lhe é garantida constitucionalmente, não pode e nem deve figurar no polo passivo da presente demanda, vício formal que conduz à extinção do processo, na forma disposta no art. 485 do CPC/2015.

Explica que os recursos obtidos com as atividades religiosas são vertidos ao implemento das finalidades essenciais do templo, pelo que é necessário o reconhecimento da exoneração tributária, já que existe relação entre a renda obtida (doações) e seus objetivos institucionais, conforme a norma contida no § 4º do art. 150, conforme já reconhecido em jurisprudência do STF.

Por essas razões requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com
a consequente procedência da Exceção de Pré-executividade em todos os seus termos,
além de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, ou seu diferimento, conforme a fundamentação e documentos anexos.

Pede ainda que seja declarada improcedente a Ação Executiva Municipal, mediante a evidente “carência de ação”, devendo ser extinta, com espeque no art. 485, incisos IV e VI do CPC/2015 ou, alternativamente, com espeque no “princípio da instrumentalidade das formas”, previsto no art. 277 do CPC, bem como em razão do princípio da fungibilidade dos institutos dos “Embargos à Execução” e da “Exceção de Pré- Executividade”, seja esta peça recebida como “Embargos à Execução”, independentemente de penhora, depósito ou caução, na forma dos Artigos 914 e 917, I do CPC, caso em que deverão ser autuados em apartado, atribuindo-se à causa, para fins meramente fiscais, o valor de R$17.870.91 (dezessete mil, oitocentos e setenta reais e noventa e um centavos).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a Exceção de Pré-executividade e que seja deferida a gratuidade de justiça.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Em razão da inexistência de pedido expresso de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (id nº 3392329).

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id nº 3654992).

Instada a se manifestar, na qualidade de
custus legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3929163).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e ratifico o deferimento d
a gratuidade de justiça requerida neste 2º Grau.

Conforme relatado, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo ora agravante
Centro Espírita Casa do Caminho
por entender que não comprovara a sua legitimidade para oposição da exceção referida.

Em primeiro lugar, relevante destacar que
a Exceção de Pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impediria o normal e regular prosseguimento da execução.

Efetivamente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, restringem o conhecimento da exceção às condições da ação (legitimidade de parte, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido) e aos pressupostos de
constituição
e validade do processo.

Além do que, na hipótese de se configurar necessária a dilação probatória, incabível a referida exceção. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. O objeto da exceção de pré-executividade está adstrito às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz, não se admitindo dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10702030951744001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).
”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A exceção de pré-executividade é cabível quando houver matéria cognoscível de ofício e prova pré-constituída, vedada a dilação probatória (Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça), o que não se observa no presente caso, já que as alegações do agravante assim necessitam. Precedentes. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70067848275, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/08/2016).

(TJ-RS - AI: 70067848275 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 30/08/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016).”

É o que se pode aferir igualmente do teor da Súmula nº 393 do STJ:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Já os artigos 32 e 34 do CTN preveem o seguinte:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

De outra banda, o art. 130 do CTN dispõe:

“
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
”

No caso dos autos, pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente, ora recorrente, seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão referente ao período que está sendo executado (2003-2006).

Ao contrário, na CDA (id nº 3349179) consta como executado o senhor ARMANDO AMORIM DE ALMEIDA, réu na presente execução fiscal.

Já os documentos juntados pelo agravante que citam a sua relação com o imóvel referem-se ao ano de 2008 (id nº 3349195 – fl. 71) e ano 2019 (id nº 3349176 – fl. 33).

Desse modo, a meu ver, laborou com acerto o juízo de 1º grau ao não acolher a Exceção de Pré-executividade oposta pelo ora recorrente, uma vez que o autor não conseguiu demonstrar que possuiria legitimidade passiva na Ação de Execução Fiscal.

A jurisprudência tem entendido que não deve ser acolhida Exceção de Pré-executividade quando não restar demonstrada a legitimidade passiva do excipiente. É o que se verifica a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA POR ILEGITIMIDADE DE PARTE
E CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE INVERTE O ÔNUS
SUCUMBENCIAL - INSURGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA
-
ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - Recurso conhecido e provido. (TJPR. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: 1162258-5. RELATOR: THEMIS FURQUIM CORTES, DATA DE JULGAMENTO 29/07/2014).” (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU -
Exceção de pré-executividade oposta por quem não consta no pólo passivo da Execução Fiscal, e que não logrou comprovar sua condição de proprietário ou possuidor do imóvel - Ilegitimidade - Decisão mantida - Recurso improvido
. .

(TJ-SP - AG: 8044335600 SP, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 18/09/2008, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2008)” (grifei)

Ademais, considerando que a Exceção de Pré-executividade é instrumento destinado à defesa do executado, sempre que houver matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a impedir o prosseguimento da ação executiva, conclui-se que o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória, que somente seria cabível em sede de Embargos à Execução, após seguro o juízo.

Assim, quando se pretende desconstituir o título, como no caso em tela, negando sua força executiva por se tratar a parte executada de uma entidade filantrópica, a matéria é própria dos Embargos de Devedor e somente através deles deverá ser apresentada.

A jurisprudência encontrou um razoável consenso acerca dos motivos em que é cabível o manejo da via pretendida. Veja-se acórdão da lavra do em. Min Luiz Fux, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (LEI Nº 6.830/80. ART. 16, § 3º). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 8º, § 2º, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 174, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.

(...)

2.
A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.

3. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis).

4. Consectariamente, a veiculação da prescrição em exceção de pré-executividade é admissível. Precedentes (RESP 388000/RS; DJ DATA:18/03/2002, Relator Min. JOSÉ DELGADO; e RESP 537617/PR, DJ DATA:08/03/2004, Relator Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

5. Recurso Especial improvido.

(REsp 680776/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15.02.2005, DJ 21.03.2005 p. 289) (grifei)

No caso dos autos, o exame das alegações expendidas pelo excipiente, ora agravante, a partir das alegações feitas conforme acima mencionado, carecem de dilação probatória, situação que inviabiliza a utilização da Exceção de Pré-Executividade.

Portanto, para a desconstituição do título havido mediante um procedimento administrativo de apuração do crédito tributário, se faz necessária dilação probatória pela via processual pertinente, e não através de Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido, cito o teor do Recurso Extraordinário nº 547559 AgR/SC – Santa Catarina, relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em

26/11/2013, sendo o órgão julgador a

Primeira Turma do STF, “verbis”:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras.
Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido
.

(RE 547559 AgR / SC - SANTA CATARINA, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Julgamento:

26/11/2013, Órgão Julgador:

Primeira Turma, Publicação DJe-243

DIVULG 10-12-2013

PUBLIC 11-12-2013) (grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Tratando-se de matéria que não oferece imediata percepção, insuscetível de ser discutida na via da exceção de pré-executividade, correta a decisão que rejeitou a objeção.
A exceção de pré-executividade apenas se presta ao exame de matérias processuais que se relacionem com os pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70037838513, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 12/08/2010) (grifei)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO. JUROS. INCABIMENTO. QUESTÃO QUE DEVE SER SOLVIDA NA SEDE PRÓPRIA, OU SEJA, NOS EMBARGOS DE DEVEDOR.NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE IMPÕE. ARTIGO 557, “CAPUT” DO CPC. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. As questões que podem ser decididas em exceção da natureza da ajuizada pelo recorrente são àquelas que dizem respeito aos pressupostos processuais, condições da ação e questões referentes ao título executivo que pode o juiz até de ofício conhecer. Inconsistência das alegações que fundam a exceção de pré-executividade. Argumentos vagos, e, quando não, indevidamente tratados nesta sede restrita. Tal análise deve ser travada em sede de embargos de devedor.
A exceção de executividade deve trabalhar com vícios processuais e do título, que se mostrem flagrantes, de fácil percepção, palpáveis de imediato. Não é, de maneira alguma, o caso dos autos
. Negativa liminar deseguimento que se impunha. “Caput” do artigo 557 do CPC. Improcedência manifesta. Recurso a que se nega seguimento.” (Agravo de Instrumento Nº 70029997053, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/05/2009) (grifei)

Desse modo, percebe-se que a Exceção de Pré-executividade não possui o condão de obstar o prosseguimento da ação de execução fiscal, relativamente aos pontos antes mencionados, motivo pelo qual entendo que
laborou com acerto o juízo de primeiro grau ao rejeitá-la.

Por fim, em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como Embargos à Execução, entendo que referido pleito deve ser indeferido, considerando-se, primeiro, que não foi objeto de exame do juiz monocrático e segundo porque acatá-lo implicaria em supressão de instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, indeferindo o pedido alternativo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021